Tribunal: TJMT
Processo: 0004256-85.2019.8.11.0018
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004256-85.2019.8.11.0018
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[TMKT SERVICOS DE TELEATENDIMENTO LTDA - ME - CNPJ: 08.798.888/0001-61 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), TMKT SERVICOS DE TELEATENDIMENTO LTDA - ME - CNPJ: 08.798.888/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO – IMPOSSIBILIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 – EQUIPARAÇÃO DA INSTITUIÇÃO À MAGISTRATURA E MINISTÉRIO PÚBLICO – RECURSO DESPROVIDO.

Em virtude do advento da Emenda Constitucional no 80/2014, impossibilitou-se a condenação dos Municípios no pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, eis que as prerrogativas da instituição foram equiparadas ao do Ministério Pública e a da Magistratura.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL No. 4256-85.2019.8.11.0018

AGRAVANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE JUARA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em face da decisão por esta Relatora no ID no 137451658, que rejeitou os Embargos de Declaração, opostos em desfavor do
Município de Juara
, ante a não fixação de honorários advocatícios em seu favor.

Sustenta o Agravante, em síntese, que, a decisão não se coaduna com o entendimento jurisprudencial hodierno, bem como, com a legislação pátria, uma vez que é devida a condenação dos municípios em honorários advocatícios, em favor da Defensoria Pública Estadual.

Neste sentido, pugna pela reforma da decisão, no intuito de que o Recorrido seja condenado na verba honorária.

O Município de Juara, no ID no 148593162, apresenta suas contrarrazões, a rechaçar os argumentos tecidos.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 5 de dezembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em face da decisão por esta Relatora no ID no 137451658, que rejeitou os Embargos de Declaração, opostos em desfavor do
Município de Juara
, ante a não fixação de honorários advocatícios em seu favor.

De acordo com o que foi relatado, existe apenas uma questão a ser averiguada neste momento, qual seja, a necessidade de condenação do Recorrido em honorários advocatícios.

Pois bem.

Há de se registrar, desde já, que não é possível proceder à condenação.

Como é cediço, os honorários advocatícios possuem regulamentação no artigo 85 do Código de Processo Civil, e este é devido pelo vencido, ao vencedor, em qualquer processo judicial, desde que a respectiva parte não seja beneficiada pela gratuidade da justiça.

Destarte, esta previsão é oriunda do que se compreende pelo princípio da causalidade, em síntese, quem deu causa à demanda deve custear a verba honorária, logo, se a parte Autora deu causa à demanda de maneira injustificada, ou seja, perde o processo, deve suportar o ônus sucumbencial, de outra forma, caso a parte Autora logre êxito em sua demanda, quem deu causa à judicialização foi a parte contrária.

Ocorre que, a Defensoria Pública é uma instituição integrante do Poder Executivo, e nas causas que envolvem a Fazenda Pública, torna-se complexo onerar o ente público.

Este raciocínio, por óbvio, não se estende aos Municípios, pois não existe, hodiernamente, a figura da Defensoria Pública Municipal, apenas a Estadual e da União, contudo, a verba sucumbencial ainda não é devida.

Explica-se. A Defensoria Pública, como as outras entidades indispensáveis ao Estado, possuem regulamentação na Constituição Federal, neste caso, especificamente, no artigo 134, veja-se:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal.

(Redação dada pela Emenda Constitucional no 80, de 2014)

Acontece que, as prerrogativas da instituição em debate, por meio da Emenda Constitucional n 80 de 2014 foi alterada, e equiparada à da Magistratura e do Ministério Público.

Em virtude desta modificação, a condenação dos Entes Públicos, no pagamento dos honorários advocatícios, à Defensoria Pública, independentemente da esfera, tornou-se indevida.

Historicamente, houve-se período em que esta condenação era legal, e vigente, contudo, os Tribunais Pátrios teceram julgamentos a registrar a impossibilidade desta prática. Confira-se o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PLEITO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.(N.U 0001383-53.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).

2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

3. Agravo interno desprovido.

(N.U 0002296-40.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/10/2021, Publicado no DJE 15/10/2021).

Nesta toada, é certo que há de se manter o entendimento esposado na decisão objurgada, a manter o afastamento da condenação do Município Agravado no pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Interno, a fim de manter incólume a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2023